Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR PÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. PRESTAÇÃO MAJORADA E MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ALIMENTANTE. EMPREGADO. RENDIMENTOS MENSAIS. INCRMENTO. OCORRÊNCIA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPTIDÃO PARA AFETAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. OCORRÊNCIA. ÔNUS DO ALIMENTANDO. REALIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO MANTIDA. APELO DO ALIMENTANTE. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de servidor público, a apuração do que aufere e o padrão de vida que leva.
3. Aviando o alimentando pretensão revisional visando a majoração da prestação alimentar que lhe está destinada sob o prisma de que a capacidade contributiva do alimentante fora incrementada após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira o acolhimento do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
4. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, demande alívio na prestação que destina ao filho, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o suposto agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização do infante cujos interesses devem preponderar sob essa ótica, mormente quando comprovado que houvera, em verdade, o incremento de suas possibilidades.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.